Tribunal: STF
Processo: AI 669579
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A 
   MAIOR. PRAZO PRESCRICIONAL: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.